Tribunal: STF
Processo: HC 252150
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.923.792/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 182/STJ. ENUNCIADO N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A teor do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, incumbe ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida".



    2. Conforme cediço, "quando o inconformismo excepcional não é admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação, em tema de agravo em recurso especial, deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte" (AgInt no AREsp 1.076.690/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 04/09/2018).



    3. Agravo regimental desprovido (doc. 6).



    Ao final, busca-se:



    Que a presente ordem de Habeas Corpus seja conhecida com o fito de operar a ABSOLVIÇÃO do paciente, diante da manifesta fragilidade probatória, nos moldes do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.



    Subsidiariamente, no mínimo deverá ocorrer a DESCLASSIFICAÇÃO da conduta para o delito de PORTE DE ENTORPECENTES, previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, procedendo com o reconhecimento da ABSOLVIÇÃO do paciente, nos ditames do artigo 386, III, do Código de Processo Penal e aplicando o Tema 506 do STF. 



    Caso o entendimento de Vossas Excelências for pelo não conhecimento da presente ordem de habeas corpus, requer-se que a ordem seja concedida de ofício (doc. 1, pp. 26-27).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    Conforme relatado, este habeas corpus impugna decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.923.792/SP, pelos seguintes fundamentos:



    A irresignação não merece prosperar.



    Ao que se tem dos autos, o ora Agravante foi sentenciado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, às penas de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 863 (oitocentos e sessenta e três) dias-multa (fl. 481). Isso porque vendeu 0,2g de cocaína e trazia consigo, para fins de tráfico, 1,6g de maconha (fl. 290).



    Irresignada, a Defesa interpôs recurso, tendo a Corte local dado parcial provimento ao apelo defensivo para fixar a pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa ao Agravante (fl. 574).



    No caso, como se observa às fls. 709-713, o Tribunal a quo realizou juízo negativo de admissibilidade do recurso especial com base nos seguintes fundamentos: a) Verbete Sumular n. 284 do STF, b) ausência de prequestionamento; c) Verbete Sumular n. 83 do STJ, em relação à inaplicabilidade do princípio da insignificância ao crime de tráfico de drogas; d) divergência jurisprudencial não comprovada; e) Verbete Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça STJ.



    A propósito, assim está consignado na decisão agravada (fl. 800; sem grifos no original):



    "Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 284/STF, ausência de prequestionamento, Súmula 83/STJ, cópia do repositório não juntada/autenticada, deficiência de cotejo analítico e Súmula 7/STJ.



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 83/STJ.



    Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que 'não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida'.



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial."



    Ao contrário do alegado pelo Agravante, as razões do anterior agravo, de fato, não impugnaram, de forma específica e suficiente, todos os fundamentos de inadmissão do recurso especial, de modo que mantenho a decisão agravada.



    A teor do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, incumbe ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida".



    Em verdade, no que diz respeito ao óbice contido no Enunciado n. 83 desta Corte, o Agravante não demonstrou o desacerto da decisão agravada, indicando eventual superação do entendimento do STJ no qual a Corte local se orientou. Tampouco demonstrou que os precedentes indicados na decisão agravada não são aplicáveis ao caso concreto, por cuidar de situação distinta.



    Conforme cediço, "quando o inconformismo excepcional não é admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação, em tema de agravo em recurso especial, deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte" (AgInt no AREsp 1.076.690/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 04/09/2018; sem grifos no original), disto não se desincumbiu a Defesa. No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.735.970/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA (DJe 01/08/2018).



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental (doc. 5).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ, no acórdão impugnado, sobre o mérito das questões veiculadas inviabiliza que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal — STF neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Além disso, em consulta ao site do STJ, verifico que a condenação ora impugnada transitou em julgado em 16/12/2021. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator